Tribunal: TJDFT
Processo: 0737654-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737654-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REDEMARQUE DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL DECISÃO REDEMARQUE DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 70712348, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial (proc. 0706214-93) movida pelo CONDOMÍNIO PRIVÊ MORADA SUL, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Anotado o comparecimento espontâneo da parte executada (ID70572567). Proceda a Secretaria ao recolhimento do mandado de citação de ID64030772, independente de cumprimento. A) Do pedido de gratuidade de justiça. Através de documentos de ID70572567, a parte executada intenta demonstrar sua hipossuficiência e pleiteia o benefício da gratuidade judiciária. Observo, no entanto, que ainda que existam inúmeras despesas que onerem os proventos da executada, tais gastos demonstram um padrão de vida acima da média da população, não condizendo com a hipossuficiência alegada. Ademais, está patrocinada por advogado particular e possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência, consoante se infere do contracheque de ID70572569. Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte executada. B) Do excesso de execução. O exercício do direito de defesa, na seara da execução de título extrajudicial, dá-se mediante ação incidental de embargos à execução, cuja carga cognitiva possibilita, nessa ocasião em específico, examinar os atributos da execução (certeza, liquidez, exigibilidade), possibilitando, assim, o debate, inclusive mediante dilação probatória, do conteúdo da obrigação materializada no título que aparelha a execução. Eis o teor do art. 917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso em apreço, a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a manifestação da parte executada quanto ao excesso de execução. C) Do pedido de parcelamento do débito. Nos termos do art. 916, §1o, do CPC, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos para o parcelamento previsto no caput dispositivo legal mencionado. Prazo: 5 (cinco) dias.” Não houve pedido liminar e esta Relatoria determinou a intimação do Condomínio-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC (id. 19267700). Em seguida, o agravante-executado formulou pedido de tutela de urgência incidental (id. 19528373), para concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a execução originária, diante do indeferimento da gratuidade de justiça pela r. decisão agravada e da r. decisão posterior (id. 71406703, autos originários) proferida pelo MM. Juiz, in verbis: “A) Da petição de ID71347824 Mantenho a decisão agravada (ID70712348 - indeferimento de gratuidade de justiça ao executado) por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. B) Da petição de ID71296663 No ID70712348, a parte exequente foi instada a se manifestar acerca do preenchimento dos pressupostos previstos no caput do art. 916 para posterior análise sobre o parcelamento postulado pelo executado. No ID71296666, a parte autora informou o não preenchimento dos requisitos, uma vez que as custas e os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do valor depositado no ID70572577. Assim, concedo o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, para que o executado comprove o pagamento do valor complementar devido, nos termos disposto acima, sob pena de prosseguimento da execução com medias constritivas. Após, dê-se vista ao exequente, por igual prazo. Tudo feito, retornem-se os autos conclusos.” É o relatório. Decido. O executado também interpôs agravo de instrumento da r. decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça nos embargos relativos a esta execução, proc. no 0727781-83. Ao examinar o pedido de efeito suspensivo no referido recurso (AI 0740229-91), esta Relatoria expôs os fundamentos abaixo transcritos. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, verifica-se que o agravante-embargante reside em Condomínio no Jardim Botânico, está patrocinado por Advogado particular e é servidor da Prefeitura Municipal de Macapá (id. 71191059, autos originários dos embargos), auferindo rendimento bruto de R$ 7.235,26 e líquido de R$ 5.597,94, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Assim, não há prova inequívoca da alegada insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora